Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735515-17.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: ROGERIO DA COSTA MACIEL, CAROLINA MACEDO DO VALE EMBARGADO: ROGERIO DA COSTA MACIEL, CAROLINA MACEDO DO VALE, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Carolina Macedo do Vale, Rogério da Costa Maciel, Invest Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e negou provimento à apelação interposta por Invest Corretora de Câmbio Ltda. (id 52956018). Carolina Macedo do Vale, Rogério da Costa Maciel e Invest Corretora de Câmbio Ltda. noticiam acordo judicial e requerem sua homologação com a consequente extinção do feito em relação à Invest Corretora de Câmbio Ltda. (id 54423680). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Ambos os advogados receberam poderes para transigir (id 47716580 e 47716621). Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre Carolina Macedo do Vale, Rogério da Costa Maciel e Invest Corretora de Câmbio Ltda. com base no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extingo o processo em relação à Invest Corretora de Câmbio Ltda. nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos por Invest Corretora de Câmbio Ltda. Intimem-se. Retornem os autos para o julgamento dos embargos de declaração opostos por Carolina Macedo do Vale, Rogério da Costa Maciel e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. após o transcurso do prazo para recurso. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator